Tribunal: CARF
Processo: 18470.725934/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11 não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS DE PROVA. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a impugnação, de novos documentos de prova, sem que se demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, qual sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
No caso de depósitos bancários em conta conjunta, sem comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos apurados será imputado a cada titular mediante rateio.

IRPF. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
A tributação com base na presunção legal contida no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, só tem lugar quando há a intimação do contribuinte para que ele tenha oportunidade de informar a origem dos recursos. Informada a origem cabe à fiscalização diligenciar para verificar a veracidade das informações. Tendo sido afirmado que os recursos depositados em sua conta corrente pertenciam à empresa e não tendo o autuado provado a transferência dos recursos a quem alega pertencer, é cabível a exigência dos tributos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725934/2013-18
ACÓRDÃO
2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREDERICO CARLOS CRIM CAMARA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11 não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS DE PROVA.
PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a impugnação, de novos documentos de prova, sem que se
demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral
de preclusão, qual sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna
por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
No caso de depósitos bancários em conta conjunta, sem comprovação da
origem dos recursos, o valor dos rendimentos apurados será imputado a
cada titular mediante rateio.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
2
IRPF. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI
9.430/96.
A tributação com base na presunção legal contida no artigo 42 da Lei n°
9.430/96, só tem lugar quando há a intimação do contribuinte para que ele
tenha oportunidade de informar a origem dos recursos. Informada a
origem cabe à fiscalização diligenciar para verificar a veracidade das
informações. Tendo sido afirmado que os recursos depositados em sua
conta corrente pertenciam à empresa e não tendo o autuado provado a
transferência dos recursos a quem alega pertencer, é cabível a exigência
dos tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, que, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 202), foi apurada a seguinte infração:
- Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
3
Cientificado da autuação em 08/07/2013 (fls. 214), o contribuinte, por meio de sua
representante legal, protocolizou, em 07/08/2013, a impugnação de fls. 219/236, alegando, em
resumo, o que segue:
1. o procedimento de fiscalização está eivado de irregularidades a ensejar a
violação do devido processo legal expressamente previsto nos arts. 2o , caput e
VIII, e 27, parágrafo único, da Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo),
especialmente no que tange à celeridade e à ampla defesa (com a possibilidade
de refutação e apresentação de documentos), assim como afronta ao art. 59, II,
do Decreto no 70.235/72;
2. a garantia da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII) permeia o processo
administrativo e judicial, de tal forma que, além dos prazos de 30 dias e de 1 ano
para prolação de decisões administrativas, previstos, respectivamente, no artigo
49 da Lei n° 9.784/99 e no artigo 24 da Lei n° 11.457/07 (que criou a Super-
Receita), os quais são aplicáveis aos processos de exigência de crédito tributário,
assim como ao procedimento de fiscalização e constituição de tal exigência, o
próprio Decreto no 70.235/72, no art. 4o, prevê prazo para a execução dos atos no
processo administrativo fiscal;
3. “e, no caso concreto, além do fato de que várias intimações foram realizadas e
autuações sem o cuidado de ciência do sujeito passivo acerca da prorrogações do
citado prazo, em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal- o qual iniciou a
fiscalização em tela e fulcrou a mesma, prevê a Portaria SRF no 11.371/2007
(então em vigor na época da fiscalização), o prazo máximo de cento e vinte dias
de validade (inc. I do art.
11), prorrogável tantas vezes quantas necessárias, pelo prazo de sessenta dias
(art. 12), sendo exigível, também, a lavratura ou complementação de MPF, o que
não ocorreu no caso concreto
(ao menos, não há notícia nos autos administrativos de tal fato), violando-se a
norma procedimental em tela, posto que o procedimento instaurado em
18/12/2011, conforme Aviso de Recebimento (fls. 1 do Termo), somente findou
em julho de 2013, exorbitando, em muito, o prazo anual!”; 5. nem se fale em
ausência de aplicabilidade dos princípios e garantias do devido processo legal no
processo administrativo de fiscalização, pois existe todo um regramento legal que
deve ser respeitado quanto a prazos de intimação, fiscalização, exigências
documentais; 6. é certo que o fiscal não pode se recusar em conceder prazos para
a entrega de documentos, pois não pode exigir a entrega de documentos ou
outras obrigações com prazo insuficiente para o seu cumprimento, (artigo 5o e
170 da Constituição Federal de 1988), senão pode-se alegar cerceamento de
defesa; 7. no curso da fiscalização em tela, o fiscal encarregado deixou de
oportunizar a apresentação de documentos essencialmente relevantes para a
defesa e desconstituição da ilação/presunção de omissão de rendimentos, quais
sejam, os documentos comprobatórios/extratos que a empresa pleiteou
apresentar, em dilação de prazo, quando da arguição de defesa no sentido da
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
4
origem identificada dos depósitos como sendo de titularidade da Hércules
Vigilância Ltda, e não do ora impugnante;
8. conforme explicado pelo contribuinte no processo de fiscalização, os valores
foram depositados na conta pessoal do impugnante face ao bloqueio
estabelecido pela Justiça do Trabalho, em 2008, às contas da aludida empresa e,
em decorrência da necessidade de movimentação dos valores para pagamento a
seus empregados e fornecedores, de modo a não sufocar a vida empresarial da
prestadora de serviços e possibilitar o giro normal de negócios, próprio ao
pagamento das exações incidentes sobre a atividade empresarial;
9. os valores que transitaram nas contas do Banco Itaú e Unibanco sempre foram
de titularidade da empresa HÉRCULES VIGILÂNCIA LTDA, na qual o impugnante
ocupa o cargo de diretor gerente, com amplos poderes conferidos pela sócia Sra.
Thamar Therezinha Crim Camara;
10. mesmo sendo comprovada a origem dos recursos da empresa depositados na
conta do impugnante, a fiscalização decidiu lavrar o termo fiscal e auto de
infração, afirmando não haver comprovação de sua origem nem de sua natureza
jurídica, em claro cerceamento de defesa;
11. não há dúvidas de que o acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do
Imposto de Renda, na modalidade de proventos de qualquer natureza, como
definido no Código Tributário Nacional, art. 43, II, pelo simples fato de que
ninguém aumenta o seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para tanto;
12. a eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial
evidencia a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco e, portanto, à
margem da tributação;
13. todavia, na hipótese em tela, não se configurou a aquisição de disponibilidade
econômica em propriedade do impugnante, posto que os valores em tela
pertenciam e sempre pertenceram à empresa Hércules Vigilância S/A, não
representando, pois, sinal exterior de riqueza apto à declaração pela pessoa
física;
14. os valores foram movimentados na conta pessoal do administrador da
empresa, face à relevante contingência e justificativa de que as contas da
empresa estavam bloqueadas por medida judicial;
15. a relação de depósitos na conta corrente do impugnante, cuja origem foi
considerada “não comprovada”, trazida pela própria fiscalização, demonstra à
saciedade que os valores que transitaram nas contas UNIBANCO 118198-
9/203774-3 e 1TAÚ 12262-9, são créditos da Hércules Vigilância, nominadamente
assim descritos “CRED HERCULES VIGILÂNCIA E SE”, depósitos de cheques
interagências e transferências de clientes da empresa;
16. outrossim, os valores em tela já foram objeto de fiscalização tributária junto à
empresa HÉRCULES VIGILÂNCIA, no período de 2007 a 2008, que culminou na
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
5
lavratura de quatro autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL, PIS-PASEP e COFINS,
resultando na apuração de créditos tributários lançados mediante arbitramento;
17. a autuação da pessoa física do diretor da empresa, em relação a uma suposta
omissão de rendimentos, cujos valores são, em verdade, justificadamente
comprovados como sendo de propriedade da pessoa jurídica que já responde a
autuação fiscal relativa aos mesmos, configura, por óbvio, a ilegitimidade da
autuação em tela e o flagrante bis in idem, que é proibido pela legislação
tributária, conforme a melhor jurisprudência administrativa e judicial;
18. ademais, o Auto de Infração em tela teve por base exclusiva os extratos e
depósitos bancários do contribuinte, o que é repelido, expressamente, pelo
enunciado de Súmula 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos e pelo art. 9°,
VII, do DL 2471/88;
19. desta forma, não se configura a omissão de rendimentos, a caracterizar sinais
exteriores de riqueza, que evidenciem renda mensalmente auferida e não
declarada, consoante disposto no art. 6o da Lei n° 8.021/1990, consolidado no art.
846 do RIR aprovado pelo Decreto n° 3000/99;
20. “por fim, sendo certo que se trata de mero erro formal - a ausência de
declaração, pelo defendente, do depósito e a movimentação de valores de
titularidade da empresa na conta do seu administrador, tendo sido os mesmos
declarados pela empresa e TRIBUTADOS -, impõe-se a aplicação do princípio da
verdade material, posto que, ofertados os valores em tela ao Fisco para
tributação, via de declaração retificadora da empresa e comprovada a origem dos
valores depositados, estranha ao patrimônio do impugnante e com finalidade
igualmente diversa, não há que se falar em configuração de aquisição de renda
apta ao ensejo da configuração da omissão de rendimentos e de uma eventual
representação do ora impugnante para os fins de persecução na esfera penal
pelo delito de sonegação.”
21. nesse aspecto, não há que se falar em conduta que se submeta à previsão
contida na Lei no 8.137/90, artigos 1o e 2o, posto que ausente o dolo de omissão
dos rendimentos em tela com o fito de redução do montante do imposto devido;
22. “verifica-se, ainda, a constituição de crédito tributário apurado de Imposto de
Renda Pessoa Física em 2008, objeto da inscrição n° 70.1.12.042715-29, parcelado
pelo contribuinte, perante a Procuradoria da Fazenda Nacional.”;
23. requer que seja recebida a presente impugnação, julgando-a, ao final,
procedente, e que a presente autuação fiscal seja anulada, face aos fundamentos
aqui apresentados.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, fls. 270/278, reiterando
basicamente os termos apresentados na impugnação, da seguinte forma:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
6
a) Requer a aplicação da prescrição intercorrente, tendo em vista excessiva
demora no julgamento do processo.
b) Reitera que a ausência da perícia e da impossibilidade de juntada de
documentos, contaminou de ilegalidade o auto de infração, em grave ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa
c) Afirma que a decisão da DRJ desconsiderou a proporção de 50% para a
correntista Rita de Mello dos Santos Camara, que era cotitular da conta corrente
analisada pelo fisco, o que enseja a nulidade do ato de infração, por ausência de
liquidez e certeza, haja vista que o lançamento desconsiderou essa proporção.
d) Afirma que “não se configurou no caso concreto a aquisição de disponibilidade
econômica em propriedade do recorrente-contribuinte, posto que os valores
em tela pertenciam e sempre pertenceram à empresa Hércules Vigilância”

É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente pleiteia a aplicação da prescrição intercorrente ao processo, uma vez
que o mesmo se encontraria parado muitos anos, o que violaria o princípio da duração razoável do
processo, da seguinte forma:
A primeira e mais relevante norma a ser invocada nesses casos é o inciso LXXVIII
do artigo 5o da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 45
de 8 de dezembro de 2004, a garantir que:
“a todos, no âmbito judicial ou administrativo são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Todos os
níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal
norma.
No âmbito federal a matéria é regulada pela Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999,
que “regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
7
Federal.” O artigo 1o dessa lei registra que seu objetivo é estabelecer “normas
básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal
direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados
e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.”
A Lei 11.457 de 16 de março de 2007 em seu artigo 24 determina que “É
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
(...)
Parece-nos perfeitamente aplicáveis no caso dessas demoras a prescrição
intercorrente. Alegam algumas autoridades fazendárias que, face ao grande
volume de processos a julgar, o prazo de 360 dias não pode ser praticado e que
não existiria tal forma de prescrição no caso. Como é público e notório, tais
pessoas ignoram garantias do contribuinte.
(...)
Conclui-se, portanto, que qualquer processo administrativo resultante de
autuação tributária deve ser concluído em prazo razoável, aplicando-se na
demora a prescrição intercorrente. Ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos
abusos do fisco, quando tem direito a ver a sua situação definida em prazo
determinado. Quando entender necessário, deve o contribuinte acionar o
Judiciário para obter decisão imediata do caso, quando o prazo legal estiver
ultrapassado.
Desse modo, verifica-se o descumprimento do disposto na Lei 11.457/07, artigo
24, determina que:
“É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio mantido pela
decisão da DRJ, há de se esclarecer que, para controle de legalidade exercido no CARF, não se
aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de
previsão legal específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto n.o 70.235, que
disciplina o referido processo administrativo fiscal. A matéria está plenamente pacificada neste
Conselho, na forma da Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
DO PEDIDO DE PERÍCIA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
O contribuinte requer que seja realizada perícia, bem como, juntada de novos
documentos.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
8
A autoridade julgadora deve examinar o pedido de realização de diligências ou
perícias, mandando realizar aquelas que forem necessárias e indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
A finalidade da realização das diligências e perícias é elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas juntadas pela Autoridade Fiscal ou
pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da convicção do julgador.
Nesse sentido, a autoridade julgadora de primeira instância, considerou
prescindível a realização de perícia.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa ocasionado pelo
indeferimento pela DRJ do pedido de apresentação de novos documentos, tem-se que o Decreto
no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União. O artigo 16, § 4o, deste
diploma institui a regra geral de preclusão do direito de juntar novos elementos de prova com a
impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que permitiriam a apresentação de provas
em momentos processuais posteriores, resumem-se a três hipóteses, a saber: (i) a impossibilidade
de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e razões
trazidas aos autos após a impugnação.
Indefere-se, portanto, o pedido de perícia e o pedido de juntada de novos
documentos de prova.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM CONTA CONJUNTA
Aduz o Recorrente que a autoridade julgadora desconsiderou a proporção de 50%
para a correntista Rita de Mello dos Santos Camara, que era cotitular da conta corrente analisada
pelo fisco, o enseja a nulidade do ato de infração, por ausência de liquidez e certeza, haja vista que
o lançamento desconsiderou essa proporção.
Não cabe razão ao Contribuinte.
A responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para efeito do
disposto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, deve ser imputada a todos os titulares da conta
corrente, haja vista o disposto no § 6o daquele artigo, abaixo transcrito, segundo o qual, no caso
de não haver a comprovação da origem dos recursos creditados na conta corrente analisada,
serão os rendimentos ou receitas omitidas distribuídos proporcionalmente à quantidade de
titulares:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
9
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A autoridade informou que rateou proporcionalmente em 50% por titular, os
depósitos realizados nas contas conjuntas, conforme Termo de Constatação Fiscal (fls.186/200):
As contas n° 12263-8 do Banco Itaú e 203774-3 no Banco UNIBANCO possui
COMO cotitular Rita de Cássia Melo dos Santos Câmara, CPF n° 670.279.117-87.
Os depósitos realizados nestas contas foram considerados na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para o contribuinte. Após as considerações acima foram
considerados rendimentos omitidos os valores totais mensais discriminados
abaixo:
A Fiscalização atuou corretamente, tendo intimado ambos os cônjuges, o
recorrente neste processo, 18470.725934/2013-18, e a cotitular, Rita de Cássia Melo dos Santos
Câmara, CPF n° 670.279.117-87, no processo, 18470.725935/2013-54, ambos titulares das contas
conjuntas, para comprovarem a origem dos depósitos/créditos bancários. Daí, diante da falta de
comprovação, efetuou o rateio, atribuindo metade dos rendimentos para cada um dos cônjuges,
em obediência ao disposto no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96. Assim, deve ser mantido o
lançamento nesse ponto.
Rejeitada a preliminar de nulidade por falta de consideração da proporcionalidade
de 50% para a correntista Rita de Mello dos Santos Camara.
DO MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PERTENCIAM À EMPRESA HÉRCULES
VIGILÂNCIA
O recorrente alega que os depósitos pertenciam à empresa Hércules Vigilância
De fato, no caso de comprovação de que os recursos depositados pertencem a
terceiros, o tratamento é o do § 5o, do artigo 42 da Lei no 9.430/96:
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
No entanto, tendo o contribuinte sido regularmente intimado, sendo aberta a
possibilidade de se explicar na fase da auditoria, antes da lavratura do auto de infração, no caso,
comprovar a afirmação de que os valores em sua conta corrente, pertenciam e sempre
pertenceram à empresa Hércules Vigilância e assim, ou indicar o verdadeiro titular da conta ou
comprovar que os recursos na realidade não lhe pertencem, bem como, comprovar eventuais
transferências bancárias, não o fez.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado a sua alegação, por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725934/2013-18
10
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados, o
lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 309
DF CARF MF
Original